Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737512-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUARACY TEREZINHA CARMONA AGRAVADO: LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, THELMA FARIA WALL BARBOSA DE CARVALHO, MANOEL JOAQUIM CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de titulo extrajudicial, indeferiu a inclusão dos alugueis vencidos após a citação da parte executada. A agravante alega, em síntese, que é permitida a atualização do débito, com a inclusão de parcelas vencidas e não pagas no curso da execução, enquanto durar a obrigação, ainda que não haja pedido expresso do autor, sem que isso afaste a certeza, liquidez e exigibilidade do título, previstas no art. 783, do CPC, sobretudo quando bastam simples operações aritméticas para a apuração do crédito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a inclusão dos alugueis vencidos no curso da execução. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária. Estabelecem os arts. 323 e 771, parágrafo único, do CPC/2015: “PARTE ESPECIAL LIVRO I DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (...) Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” Assim, considerando que o disposto no art. 323 se aplica à execução, a inclusão dos alugueis vencidos no curso da demanda não retira a certeza e a liquidez do título. Nesse sentido: “(...) 1 - Na esteira do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, afigura-se como cabível a inclusão de parcelas vincendas após a citação do Executado, uma vez que o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil é aplicável ao processo de Execução, haja vista a interpretação extraída dos artigos 318 e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acréscimo das parcelas vincendas não afasta a certeza e a liquidez do título exequendo. (...)” (Acórdão 1172347, 00033490720178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de ter que propor nova execução para cobrança dos alugueis vencidos no curso da demanda. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator